Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais.
2. O Juízo suscitado declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Samambaia/DF, com fundamento em cláusula contratual de eleição de foro e na localização do imóvel objeto da lide. O Juízo suscitante entendeu que, em relação de consumo, é legítima a opção da autora pelo foro do domicílio da ré, em Brasília, e que a competência se estabilizou no momento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em relação de consumo, é válida a escolha da parte autora pelo foro do domicílio da empresa ré, ainda que exista cláusula contratual de eleição de foro diversa.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica é de consumo e se submete ao Código de Defesa do Consumidor. O art. 101, I, do CDC assegura ao consumidor a prerrogativa de propor a ação no foro de seu domicílio, sem afastar a aplicação das regras gerais de competência previstas no CPC.
5. A autora optou por ajuizar a demanda no foro do domicílio da ré, localizado em Brasília/DF. A escolha possui vínculo com o domicílio da parte demandada, em conformidade com o art. 46 do CPC e com o art. 63, § 5o, do CPC.
6. A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, conforme a Súmula no 33 do STJ e a Súmula no 23 deste Tribunal. A cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, deve ser interpretada de modo a não restringir o acesso do consumidor à Justiça.
7. Verificada a existência de vínculo com o domicílio da ré, não há ilegalidade na fixação da competência no Juízo da 10a Vara Cível de Brasília.
IV. Dispositivo e tese
8.Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: “1. Em relação de consumo, é válida a escolha do consumidor pelo foro do domicílio da empresa ré, desde que haja vínculo com a demanda. 2. A cláusula de eleição de foro não afasta a competência territorial relativa fundada no domicílio da ré.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46 e 63, § 5o; CDC, art. 101, I. STJ, Súmula no 33; TJDFT, Súmula no 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2086052, 0745937-49.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.